Tribunal: CARF
Processo: 10630.000475/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000475/2003-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.609 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA SA CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos
autos.
NULIDADE DE ACÓRDÃO DA DRJ. EFEITOS.
Declarada a nulidade da decisão de 1a instância pelo afastamento de questão
antecedente que impediu o exame da integralidade das matérias deduzidas nas
razões de inconformidade, deve o colegiado de DRJ retomar a análise de todas
as questões de mérito suscitadas na defesa então apresentada, sendo-lhe defeso,
por incompetência processual, promover o reexame da questão prejudicial
afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para declarar a nulidade da
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000475/2003-94
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

Trata o presente processo de RESSARCIMENTO DE CREDITO PRESUMIDO
DE IPI, formalizado, em 16/05/2003, sob o amparo da Portaria MFn° 38, de
27/02/1997, relativo ao 1° trimestre do ano-calendário de 2003. Ao
ressarcimento de R$2.999.209,51 (fl. 04), vinculou-se a PER/DCOMP n°
06228.71584.310703.1.3.01-4601 (fls. 162/165), transmitida em 31/07/2003,
para compensar débito de igual monta do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(código 2089), com vencimento em 31/07/2003.
Em análise de legitimidade, a autoridade competente da Delegacia de Receita
Federal do Brasil em Governador Valadares, MG - DRF/GVA, por meio do
Despacho Decisório de fl. 173, deferiu em parte o ressarcimento pleiteado, com
o reconhecimento do saldo credor de R$2.042.653,81. Para tanto, amparou-se
no Relatório Fiscal de fls. 167/172 e planilhas de fls. 147/155 e 157/160, em
que foram apontadas irregularidades, tais como a inclusão na base de cálculo do
crédito presumido de aquisições de insumos que não se caracterizavam como
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Na planilha de fl. 160 foram destacados os valores apurados pelo contribuinte e
pela Fiscalização, com destaque para as diferenças que reduziram a base de
cálculo do incentivo solicitado. Nesse contexto, o auditor fiscal, responsável
pela verificação do crédito requerido, salientou que os valores de receita bruta
no DCP-DCTF não coincidiam com os escriturados no RAIPI. Por esse motivo,
foi adotada a receita bruta constante do RAIPI, considerados os códigos CFOP
que compõem os valores de venda da produção do estabelecimento e extratos do
arquivo magnético entregue, de que resultou o DEMONSTRATIVO DE
SAÍDAS LANÇADAS NO RAIPI, donde se constatou a Receita Operacional
Bruta - ROB de R$291.002.156,42 e Receita de Exportação - RE de
R$254.820.694. Tais valores foram transportados para o Demonstrativo
intitulado AUDITORIA-APURAÇÃO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO E
CÁLCULO DO CPIPI.
A ROB foi reduzida para R$290.941.701,80, em decorrência da devolução de
vendas no valor de R$60.454,587. A relação RE/ROB apurada foi de 87,58%.
Com relação às exclusões, têm-se que:
c.1) os insumos "Cavacos para Celulose" e "Cavacos Energéticos" no
montante de R$46.036.884,69 e R$1.453.231,33, respectivamente, não
são considerados produtos industrializados pela legislação do IPI,
conforme define industrialização o artigo 4° do RIPI/1998, aprovado pelo
Decreto n° 2.637, de 1998. Assim sendo, foram excluídos do cálculo;
c.2) o item "Madeira PJ", no valor de R$1.814.577,25, considerado como
custo pelo contribuinte, também não compõe a base de cálculo do
beneficio uma vez que a legislação de regência não define a madeira,
adquirida de pessoas jurídicas, como insumo no processo produtivo. São
de industrialização as operações relacionadas pelo artigo 4° do RIPI/1998
(transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou
reacondicionamento, renovação ou recondicionamento). Assim sendo,
não gerando direito ao crédito presumido, foram excluídos do cálculo;
c.3) o óleo combustível 4A e 6A, que compõe os mapas de Custos
Variáveis de Produção de fl. 159, nos totais trimestrais de
R$9.423.850,36 e R$8.033.536,20, por não se enquadrar nos conceitos de
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

matéria-prima e/ou produto intermediário, segundo a legislação do IPI,
foi excluído do cálculo (PN CST 65/79, item 10);
Cientificado do Despacho Decisório, em 29/07/2008 (fl. 174), o contribuinte,
por intermédio de seus procuradores, constituídos às fls. 186/189, manifestou,
em 26/08/2008, às fls. 321/336, sua inconformidade, para refutar a exclusão da
base de cálculo do incentivo de gastos decorrentes do ICMS incidente sobre
aquisições e de materiais que, no seu entender, são matérias-primas ou produtos
intermediários aplicados no seu processo produtivo, tais quais, os cavacos para
a celulose; os cavacos energéticos; as madeiras adquiridas de pessoas jurídicas e
o óleo combustível, ao qual atribuiu a qualificação de produto intermediário.
A manifestação de inconformidade foi instruída com a jurisprudência
administrativa e judicial.
Por fim, o contribuinte solicitou o reconhecimento integral do direito creditório,
acrescido de correção monetária e da taxa Selic.
Instaurado o litígio, entendeu a relatora ser necessário para a sua resolução que
a DRF de origem esclarecesse, no tocante às exclusões da base de cálculo do
incentivo (Despacho da Presidência às fls. 240/241):
1a) se sobre as aquisições de cavacos de madeiras, empregados
diretamente na obtenção da celulose, incidiram as contribuições para o
PIS e a Cofins;
2a) se sobre as aquisições de madeiras de pessoas jurídicas incidiram as
contribuições para o PIS/Cofins;
3a) com relação ao item anterior, em se confirmando a incidência do PIS
e da Cofins, de que maneira se utilizava, no processo produtivo do
interessado, a madeira adquirida de pessoas jurídicas.
Tendo em vista que no Pedido de Ressarcimento o contribuinte declarara a
existência do Mandado de Segurança n° 2001.38.00.028576-5, capaz de alterar
o pedido administrativo, mostrou-se necessário buscar informações sobre o
processo judicial, ajuizado na Seção Judiciária de Minas Gerais, ainda em
andamento, conforme extratos da JFMG e do TRF1, às fls. 553/556. Solicitou-
se, então, que fosse anexada cópia da petição inicial e das decisões já proferidas
nos autos do referido processo, ou seja: da sentença que concedeu a liminar
(19/09/2001) e da denegatória da segurança (12/12/2002) e demais porventura
proferidas.
Em atendimento à diligência, foram juntados ao processo os documentos
solicitados e preparada a Informação Fiscal de fls. 428/429. Segundo esse
documento, as contribuições para o PIS e a COFINS incidiram somente sobre
aquisições de madeira adquiridas de pessoas jurídicas (demonstrativo de fl.
304), dentre as quais não existe neunhuma cooperativa (mapa de fl. 303), tanto
na compra de madeira tilizada para a produção de celulose, quanto para a
madeira utilizada na produção de energia (demonstrativos de fls. 301/304 ). Os
valores informados como compras aplicadas no custo pelo contribuinte são
superiores àqueles efetivamente desembolsados (demonstrativo de fl. 304). Isso
leva a considerar, como valor máximo para utilização como custo, o efetivo
desembolso. Com referência aos demais itens de madeira utilizada na produção
de celulose, diga-se que o insumo é extraído das próprias florestas do
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

contribuinte, não tendo por isso sofrido a incidência das contribuições PIS e
Cofins.
A madeira adquirida de pessoas jurídicas é o valor da efetiva compra e
desembolso efetuados, conforme quadro confeccionado pelo próprio
contribuinte, no qual esclarece que o total de compras equivale ao custo total no
mês. Esse valor não coincide com o valor lançado no custo e que foi totalmente
glosado pela auditoria à fl. 161 e demonstrado à fl. 304.
Sobre o Mandado de Segurança, encontram-se anexos, às fls. 264/287, a
informação da SACAT, bem como a sentença liminar e a denegatória da
segurança.
Encerrado o preparo do processo, os autos retornaram a DRJ/JFA/MG para
apreciação. Foi, então, emitido o Acórdão n° 09-40.650, em 15/06/2012, às fls.
440/446. Por unanimidade de votos, o crédito presumido parcialmente deferido
no Despacho Decisório foi mantido e a compensação homologada em parte, nos
mesmos termos definidos no ato decisório proferido na unidade de origem.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF,
às fls. 453/469, tendo este resultado na emissão do Acórdão n° 3102-002.093,
de 26/11/2013, às fls. 538/544. Por unanimidade de votos, decidiu o colegiado
de 2a Instância: "dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o
processo a partir da decisão de primeira instância, inclusive, nos termos do
relatório e voto que integram o presente julgado".
Os autos retornaram a primeira instância para novo julgamento.
É O RELATÓRIO.
No Acórdão n° 09-40.650, de 15/06/2012, da 3a Turma da DRJ Juiz de Fora, que
na sequência viria a ser anulado por este Conselho, o colegiado de piso concluiu pela
impossibilidade de ressarcimento de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional,
objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão, fundamentando o
indeferimento do pleito no art. 37 da IN RFB no 210, de 2002, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. PEDIDO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento e a compensação de crédito do sujeito passivo para
com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do sujeito
passivo (art. 37 da IN SRF no 210, de 2002)
Já no Acórdão no 3102-002.093, de 26/11/2013, desta 3a Seção de Julgamento do
CARF, que anulou a decisão retro, restou consignado o seguinte:
Ementa
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

Diante da inexistência de concomitância entre os pedidos administrativo e
judicial, o não conhecimento de matéria apresentada na manifestação
inconformidade caracteriza o cerceamento do direito de defesa, devendo ser
proferida nova decisão de primeira instancia apreciando toda a matéria.
(...)
Voto
(...)
Vê-se, portanto, que não há que falar em não apreciação do pedido da recorrente
em atenção à IN que determina o transito em julgado do crédito no processo
judicial, pois sequer é hipótese de concomitância, já que não se confundem os
objetos da ação judicial como o pedido de ressarcimento. Assim, o não
conhecimento da matéria apresentada na manifestação de inconformidade
caracteriza o cerceamento do direito de defesa, devendo, portanto. Os autos
serem devolvidos à DRJ para apreciação de toda a matéria.
Diante do exposto conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento.
devolvendo-se os autos à DRJ para apreciação de todas as matérias levantadas
na manifestação de inconformidade.
A DRJ Juiz de Fora, analisando novamente o feito em 13/05/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade em
acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
1.MATÉRIA-PRIMA E PRODUTO INTERMEDIÁRIO
Somente os bens que se integrem ao produto final, ou os bens que, mesmo não
se integrando ao produto final, sofram algum tipo de desgaste em função do
contato direto com este, são os que podem ser considerados, no âmbito do IPI,
como matérias-primas ou produtos intermediários, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo imobilizado. Nesse contexto, os combustíveis, os gases,
os produtos químicos, os óleos BPF 1-A e BPF 2-A, o metanol e os cavacos
energéticos (lenha) não sendo matérias-primas ou produtos intermediários, pela
ausência de contato direto com os produtos em fabricação não podem ser
aceitos como componentes da base de cálculo do crédito presumido de IPI. Isso
decorre da legislação do IPI, pois, é com fulcro nessa legislação que se
conceituam os insumos geradores de créditos de IPI e, portanto, também
geradores do crédito presumido de IPI (Parecer Normativo CST n° 65, de
1979).
2.APURAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI-RECEITA
BRUTA/INSUMOS E O ICMS
2.1.RECEITA BRUTA
Tendo em vista que o ICMS compõe a Receita Bruta e esta é definida, para
efeitos da apuração do crédito presumido de IPI, com base na legislação do
IRPJ, há de se considerá-lo no cálculo do percentual correspondente à relação
entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador (art. 279 do RIR/1999 e art. 2° da Lei n° 9.363, de 1996).
2.2.INSUMOS
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

Para efeito do cálculo do crédito presumido, o ICMS não será excluído dos
custos das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem (art. 3° da IN SRF n° 103, de 30/12/1997).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
1.RESSARCIMENTO DE IPI. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL. RESPEITO À UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A existência concomitante de pedido judicial e administrativo, em face da
unidade de jurisdição, que atribui ao Pode Judiciário a decisão final sobre os
pedidos do contribuinte, submete a Administração Tributária Federal e afasta o
poder desta de proferir decisão sobre pleitos do contribuinte, quando ele opta
pela esfera judicial. Desse modo, com exceção das matérias levadas apenas ao
âmbito administrativo, as questões concomitantemente discutidas nas instâncias
judicial e administrativa não serão objeto de análise neste processo (Parecer
Normativo COSIT n° 7, de 2014).
2.COMPENSAÇÃO DE IPI. PEDIDO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão
em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo (art. 37 da IN
SRF n° 210, de 2002).
Com a nulidade da decisão anteriormente exarada, o colegiado de piso entendeu
pela devolução de todas as matérias constantes nas razões de inconformidade, incluindo o
próprio exame de concomitância, para agora sim expressamente reconhecê-la, com fulcro no art.
19 da IN SRF no 210, de 30/09/2002, proclamando o Acórdão no 09-59.693, de 13/05/2016, nos
seguintes termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
INDEFERIR A SOLICITAÇÃO CONTIDA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, no tocante às matérias discutidas apenas na esfera
administrativa
e
NÃO
CONHECER
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, no tocante às matérias discutidas concomitantemente na
esfera judicial e administrativa. Consequentemente, mantêm-se integralmente os
termos do Despacho Decisório, para manter o crédito presumido já reconhecido
e reafirmar a homologação parcial da compensação declarada. CARLOS
ROMERO CÉZAR DO AMARAL declarou voto em favor da denegação do
pedido de ressarcimento/compensação com fulcro, exclusivamente, no art. 19 da
IN SRF n° 210, de 2002.
O referido acórdão foi anexado contendo erros em sua numeração, pelo que foi
desentranhado dos autos em 14/07/2016 (fl. 604), mesma oportunidade em que fora acostada a
decisão correta.
A Recorrente tomou ciência deste segundo acórdão da DRJ pela extração de cópia
integral do processo cujo protocolo é datado de 12/07/2016 com recebimento em 22/07/2016 (fl.
657) e manejou em 09/08/2016 o recurso voluntário de fls. 663/703, contendo os seguintes
elementos de defesa:
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

 Preliminarmente, que tomou ciência pela extração da cópia integral do
processo em 12/07/2016 e que o Acórdão acostado aos autos na
oportunidade não se referia ao processo em voga e sim ao processo no
10630.000800/2002-38, do 2o trimestre de 2002, razão pela qual entende
não ter tomado ciência da adequada decisão de 1a instância.
 Ainda em preliminar, que, mesmo diante do afastamento da concomitância
pelo colegiado do CARF, conforme restou decidido no Acórdão no 3102-
002.093, de 26/11/2013, desta 3a Seção de Julgamento, o colegiado de
DRJ entendeu por mais uma vez apreciar a questão e reconhecer a
concomitância parcial, sob fundamento diverso, o que configura
descumprimento de decisão desde Conselho e afronta à ampla defesa e ao
contraditório.
 No mérito, em observância ao princípio da eventualidade, que, segundo as
autoridades fiscais, parte da glosa dos créditos presumidos de IPI
postulados tem fundamento no fato de que a Recorrente adquiriu insumos
que, pela natureza, não poderiam ser aceitos como matéria prima e ou
produto intermediário, tais como: "cavacos para celulose e cavacos
energéticos", "óleo combustível" e "Madeira PJ”.
 Todos os produtos glosados são, na verdade, produtos intermediários
utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as autoridades
fiscais desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total
desconformidade com o Decreto Lei n° 2.637/98 (RIPI).
 Em relação ao seu processo de produção, se caracterizam como produtos
intermediários os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem
como os demais insumos que foram excluídos da apuração do crédito
presumido do IPI, pois os mesmos são indispensáveis para a obtenção do
produto industrializado, mesmo que não integrem fisicamente o produto
final.
 As aquisições de lenha em qualquer estado ou como resíduo de madeira,
de óleos BPF 1-A e BPF 2-A para combustível e de metanol são essenciais
ao processo industrial, pois o processo de combustão tem destinação
diretamente ligada à indústria; além do que, na qualidade de combustível,
a aquisição de lenha deve, por força do disposto no § 1°, do art. 181, do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, fazer parte do somatório
das aquisições de MP, PI e ME para fins da determinação da base de
cálculo do crédito presumido, mesmo se adquiridos de produtores rurais,
pessoas físicas e cooperativas. Idêntico raciocínio deve ser aplicado às
aquisições de cavaco energético para ser utilizado como combustível para
a produção de energia em forma de vapor.
 Em relação à aquisição de "nitrogênio" e "oxigênio", referidos bens fazem
parte do processo produtivo e se integram ao produto final.
Necessariamente são consumidos no processo produtivo e, portanto, itens
essenciais de seu processo industrial. Tais insumos são utilizados
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

diretamente na polpa da celulose com o objetivo do "branqueamento”, no
lugar do cloro, atualmente proibido.
 O ICMS não integra o patrimônio ou faturamento da empresa,
constituindo-se em receita do Estado, razão pela qual não deve compor a
base de cálculo das contribuições.
 O STJ no julgamento do RESP n° 576.857/RS reconheceu o direito à
atualização monetária do crédito presumido do IPI, de que trata a Lei n°
9.363/1996, nos casos em que o aproveitamento dos créditos escriturais é
obstado por imposição das autoridades fiscais, razão pela qual também é
seu direito ter o crédito atualizado.
Às fls. 708/709 consta Informação Fiscal expedida pela unidade local a fim de
delimitar as matérias que, por força da coisa julgada administrativa – em função da
concomitância e/ou da ausência de recurso -, deveriam ter os respectivos créditos apartados dos
autos para que somente os remanescentes seguissem no contencioso.
Em 23/02/2017, a Recorrente acostou aos autos a Solução de Divergência no
7/2016, em que se conclui pela possibilidade de cálculo de créditos do Pis e da Cofins sobre os
combustíveis consumidos no processo produtivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a empresa deduz argumentos contra glosas sobre aquisições de
metanol, oxigênio e nitrogênio, itens esses que não foram mencionados no relatório fiscal. Do
mesmo modo, não houve qualquer glosa sobre cavacos para celulose ou cavacos energéticos, já
que tais itens foram excluídos do custo de produção a partir da própria apuração do contribuinte
(fls. 127/132; e 160).
Restam prejudicadas, portanto, as alegações da empresa em relação a esses
pontos, por serem relativas a litígio inexistente nos autos.
Não conheço do recurso nessa parte.
Das questões preliminares
Em questão preliminar, aduz a Recorrente não ter sido devidamente intimada
acerca da decisão de 1a instância, haja vista a ciência ter-se dado mediante extração da cópia
integral do processo em 12/07/2016, oportunidade em que o acórdão acostado aos autos não se
referia ao processo em voga e sim ao processo no 10630.000800/2002-38, do 2o trimestre de
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

2002. Nesse sentido, manejou o presente em atenção ao princípio da eventualidade e por
reconhecer que as matérias tratadas em cada processo são idênticas.
Penso que tal preliminar não deve ser acolhida por diversas razões. Explico.
Primeiro, porque o termo de ciência do processo de fl. 657 é datado de 22/07/2016
e não de 12/07/2016 (data do protocolo), oportunidade em que o Acórdão no 09-59.693, de
13/05/2016 (fls. 605/625), em sua versão definitiva, já havia sido acostado aos autos. A esse
respeito, tanto a juntada da correta decisão quanto o termo de desentranhamento do documento
anterior datam de 14/07/2016 (fl. 604).
Além do que, de acordo com o termo de desentranhamento retro (fl. 604), a
exclusão do acórdão anterior foi promovida com o fim único de retificar sua numeração, o que, a
princípio, não altera o seu conteúdo em detrimento da ampla defesa e do contraditório. Esse
aspecto fica ainda mais evidente diante do exame de conteúdo da peça que fora interposta, que
consegue identificar e contrapor perfeitamente as matérias afetas à adequada decisão emanada
pelo colegiado de piso.
Por fim, de todo modo, fosse a ciência equivocadamente efetuada em relação ao
acórdão do processo no 10630.000800/2002-38, ante a identidade de objetos e a interposição de
defesa perfeitamente amoldada ao litígio desses autos, penso que, por economia processual e
atendendo ao princípio da eficiência, a questão deveria ser superada principalmente em razão do
que exponho na sequência.
É que a Recorrente, ainda em preliminar, pugna pela nulidade da decisão da DRJ,
pois que, mesmo diante do afastamento da concomitância pelo colegiado do CARF, que
redundou na nulidade da primeira decisão da DRJ, conforme restou decidido no Acórdão no
3102-002.093, de 26/11/2013, desta 3a Sejul, o colegiado a quo entendeu por mais uma vez
apreciar a questão e reconhecer a concomitância parcial, sob fundamento diverso, o que
configuraria descumprimento de decisão desde Conselho e afronta à ampla defesa e ao
contraditório.
E, nesse sentido, penso que assista integral razão à Recorrente.
Em que pese, pessoalmente, na questão de fundo, adira na totalidade às
conclusões bem como aos fundamentos da decisão ora recorrida - isto é, no meu entendimento,
há sim concomitância -, penso que a matéria esteja administrativamente preclusa em razão de já
ter sido apreciada, sem interposição de recurso especial ou de embargos, pela 2a Turma da 1a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento, colegiado processualmente competente para examinar a
matéria segundo as normas do processo administrativo fiscal.
Ante a inexistência de recursos, a matéria é definitiva em sede administrativa,
esvaziando-se, assim, a competência deste colegiado, bem como de qualquer outro, incluindo,
principalmente, a do colegiado de piso para reexame da questão, pois que, em tendo a declaração
de nulidade da primeira decisão sido fundamentada especificamente na ausência de
concomitância, essa matéria em específico não é devolvida para apreciação pela DRJ, que
deveria ter seguido o exame e apreciado integralmente as matérias levantadas na manifestação de
inconformidade.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.000475/2003-94

Assim, o colegiado de piso, ao ter decidido reavaliar a existência de
concomitância - nada obstante, como dito, tê-lo feito, a meu ver, corretamente -, descumpriu a
decisão manifestada no Acórdão no 3102-002.093, de 26/11/2013, desta 3a Sejul, e exerceu
competência que processualmente não mais detinha, razão pela qual a decisão recorrida padece
de vício insanável.
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento a fim de declarar a nulidade da decisão da DRJ,
devolvendo os autos para apreciação de todas as matérias levantadas nas razões de
inconformidade.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital